Tribunal: TJDFT
Processo: 0036506-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036506-15.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANE DE CASSIA LOPES RAMOS RECORRIDO: EMY UEDA BIEBER, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO DO TRABALHO. EXAMES PERIÓDICOS. DIAGNÓSTICO TARDIO. CÂNCER. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. A relação travada entre o paciente, médico e plano de saúde, como no caso presente, enquadra-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, por se incluir o tratamento perseguido pela paciente como produto e serviço que o consumidor utiliza como destinatário final. Dessa forma, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de prestação de serviços firmados pelo paciente e planos de saúde é medida necessária, a fim de assegurar o equilíbrio das partes. 2. Para estabelecer a responsabilidade civil dos médicos e do plano de saúde, na qualidade de fornecedores dos serviços contratados, deve ficar evidenciado o ato ilícito, isto é, a prestação de um serviço defeituoso, e a relação de causalidade entre esse ato e os danos sofridos, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Há diferenciação entre os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil entre o plano de saúde e os médicos a ele conveniados, sendo que a responsabilidade é objetiva, no caso da pessoa jurídica, e subjetiva, para os profissionais liberais. 4. Cabe ao médico, ainda que no âmbito de atendimento direcionado à avaliação da capacidade laboral do paciente, proceder à devida análise dos exames apresentados e encaminhar o trabalhador, mesmo que preventivamente, para consulta com profissional especializado, conforme os indícios de possíveis enfermidades. 5. Não prospera a tese de que a atuação do médico está restrita à análise da aptidão laboral ou à verificação da presença de doenças correlacionadas ao ambiente de trabalho, pois, caso assim fosse, sequer haveria sentido na realização de exame preventivo de câncer de mama para trabalhadora que não é exposta a agentes cancerígenos durante sua jornada de trabalho. 6. A prevenção de moléstias é justamente um dos principais fundamentos de existência da avaliação médica laboral periódica, justamente com o intuito de evitar, não só o surgimento ou agravamento de doenças ligadas ao trabalho como, também, o aparecimento de enfermidades que acarretem o afastamento prolongado do empregado. 7. O laudo integrante de exame médico é direcionado à interpretação de profissional capacitado para tanto, notadamente quando redigido com termos técnicos dos quais o significado foge da compreensão do "homem médio". 8. É negligente a atuação do médico do trabalho que deixa de orientar e encaminhar seu paciente a atendimento especializado para diagnóstico e possível tratamento de doença suspeita, verificável através de apontamento constante de exame de mamografia submetido à sua análise. 9. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. A indenização por danos materiais, tanto na modalidade danos emergentes quanto no caso de lucros cessantes, depende da prova de sua ocorrência e de seu nexo causal com o ato ilícito praticado. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, 186, 187, 927, 944 e 951, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o aumento da quantia indenizatória fixada, a título de danos morais, em decorrência de erro médio no diagnóstico de câncer de mama. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do TRF-2a Região. Em sede de contrarrazões (ID 17462853, P. 154), a recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico, inicialmente, que em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso X, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Outrossim, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece prosperar o apelo em relação à reputada contrariedade aos artigos 186, 187, 927, 944 e 951, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano suscitado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005